Tribunal: TJBA
Processo: 8005276-07.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005276-07.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVIERI MACEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

APELADO: TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno em recurso especial. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Tema 437/STJ. Inocorrência. Desprovimento.

Agravo interno interposto por sociedade hospitalar contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 437 do STJ, por considerar que o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa. Alegou-se, ainda, suposta inadequação da tese repetitiva ao caso concreto, envolvendo negligência médica por postergação de exame de meningite.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em demanda por responsabilidade civil decorrente de suposta negligência médica, constitui cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de provas.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 437 do STJ, segundo o qual “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

O acórdão recorrido reconheceu a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, afastando a necessidade de dilação probatória adicional.

O juízo monocrático atuou como destinatário da prova, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, justificando a formação do convencimento com base nos autos.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa. 2. A aplicação do Tema 437 do STJ prescinde de similitude exata dos fatos, desde que observada a identidade jurídica da tese.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.05.2011 (Tema 437).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005276-07.2023.8.05.0113, em que figuram como agravante LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA - EPP e, como agravado TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.